Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. VÍNCULO PARCIAL DEMONSTRADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AVENÇA ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE. REVELIA. EFEITOS. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo autor e um dos réus contra sentença proferida em sede de ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, decretou a resolução do contrato de compra e venda de veículo, com restituição das partes ao status quo ante, e condenar dois réus, de forma solidária, à devolução integral do valor pago pelo autor.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. A despeito de concessão, por mais de uma vez, de prazo para saneamento do vício e comprovação do recolhimento do preparo recursal, o apelante não atendeu a determinação, afigurando-se preclusa a oportunidade para demonstração desse pressuposto de admissibilidade recursal. Assim, não efetuado o pagamento do preparo no prazo determinado, deve ser considerado deserto o recurso.
3. Devem responder pela condenação tão somente os réus que negociaram o veículo diretamente ao autor, não sendo extensível a condenação a outras pessoas de quem eles, anteriormente, adquiriram o veículo, e que não mantiveram qualquer tipo de relação com o autor.
3. Em se tratando de negócio entre particulares, feito de modo informal, sem o menor respaldo documental que evidencie relação de consumo, resta inaplicável a legislação consumerista.
4. Embora milite em favor do autor a presunção relativa de veracidade dos fatos que aduziu na petição inicial, em razão da revelia da ré (artigo 344, do Código de Processo Civil), tal circunstância não enseja, por si só, o automático julgamento de procedência em relação a todos eles, devendo aquele colacionar aos autos elementos de prova mínimos a amparar o direito vindicado.
5. Não há que se falar em vício oculto quando o contratante adquire o veículo ciente de que ele apresenta problemas no motor, pagando por isso valor relativamente inferior ao de mercado, e não se cerca de cuidados mínimos no sentido de aferir a amplitude do problema.
6. Ainda que o vício no motor do veículo tenha dado azo ao desfazimento do contrato, uma vez que impediu a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, e não contou com a atuação dos alienantes para solução do problema, tal fato não tem o condão de subsidiar pleito de reparação por danos morais.
7. Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor conhecida e desprovida. Sentença mantida.